Tribunal: TJDFT
Processo: 0705562-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ARTIGO 311, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO.
1. ‘’Para que seja concedida a tutela da evidência com base no artigo 311, inciso IV, do Código de Processo Civil, é necessário o exercício do contraditório e ampla defesa, uma vez que o parágrafo único do artigo citado estabelece que não é possível a concessão de liminar nessa hipótese.’’ (Acórdão 1272936, 07145941120208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020)
2. Quanto à tutela de urgência, a questão exige a adequada formação do contraditório, para verificação da responsabilidade civil da parte agravada e para justificar a devolução dos valores pagos pelo veículo. Inicialmente, foi declarada a existência de uma falha após a realização de revisão de 10.000km. Nesse cenário, é imprescindível a manifestação prévia daquele a quem se imputa a prática do ato ilícito, para constatação do dano e de sua extensão.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.